Tribunal: TJMT
Processo: 1008708-73.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1008708-73.2022.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde
Agravantes: Jose Renato Dias e outra
Agravada: Fiagril Ltda.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Jose Renato Dias e outra, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação de execução para entrega de coisa certa, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
Inconformados, os agravantes sustentam a nulidade da execução, pois o título que a instrui não espelha qualquer compra e venda de grãos, restando demonstrado o desvio de finalidade do título em questão e a má-fé da agravada.
Aduzem que após a emissão da CPR realizaram pagamento que não foram contabilizados pela agravada e que o valor do débito real perfaz a quantia de R$318.622,95 (trezentos e dezoito mil seiscentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos), conforme e-mails trocados entre as partes e o instrumento de novação. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, deferindo o efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Além disso, as alegações do recorrente, se confundem com o mérito recursal, devendo ser com ele analisado, sob pena do seu esvaziamento.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 17 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator